Tribunal: TJMT
Processo: 1019676-44.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019676-44.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANIZIO MEDRADO DE QUEIROZ - CPF: 406.539.431-72 (RECORRIDO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), APARECIDO SOARES CRUZ - CPF: 345.326.761-34 (RECORRIDO), BENEDITO BOAVENTURA LADISLAU SILVA - CPF: 314.145.241-53 (RECORRIDO), CESAR RAMOS EVANGELISTA - CPF: 376.372.661-68 (RECORRIDO), EDINO DA SILVA GAMA - CPF: 415.936.771-20 (RECORRIDO), FABIO GONCALVES FERREIRA - CPF: 429.787.341-91 (RECORRIDO), ILDOMAR NUNES DE MACEDO - CPF: 353.884.041-53 (RECORRIDO), JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 314.536.601-78 (RECORRIDO), JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 424.304.101-68 (RECORRIDO), JORGE BENEDITO FERREIRA - CPF: 567.556.431-49 (RECORRIDO), JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 318.641.551-91 (RECORRIDO), JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 550.294.261-91 (RECORRIDO), JOSE GARCIA GOMES MARTINS - CPF: 327.672.001-97 (RECORRIDO), JUCELINO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.302.441-00 (RECORRIDO), MILTON RIBEIRO FILHO - CPF: 427.761.801-44 (RECORRIDO), NARCISO DOMINGOS JUVENAL - CPF: 241.725.021-72 (RECORRIDO), PEDRO PEREIRA BARROS - CPF: 317.886.291-91 (RECORRIDO), RENIR EVARISTO DA SILVA - CPF: 328.354.421-20 (RECORRIDO), RONALDO JOSE SOARES - CPF: 727.988.667-15 (RECORRIDO), SEBASTIAO TAQUES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 329.055.051-68 (RECORRIDO), SUELEN PRATES SALES - CPF: 993.421.461-04 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO - LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA - IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA.

A conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da Ação de Cobrança n. 1019676-44.2019.8.11.0041 que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento em pecúnia das licenças-prêmio concernentes aos quinquênios, cheios e proporcionais, mencionados na tabela supra, bem como ao pagamento em pecúnia das férias não gozadas cheias e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, referentes aos períodos aquisitivos também acima mencionados, devendo a apuração do valor devido ocorrer em sede de liquidação de sentença aos autores

Servidores Militares Estaduais que foram transferidos para a inatividade.

A sentença condenou ainda o Estado de Mato Grosso ao pagamento do Terço constitucional de férias referentes aos períodos aquisitivos de 25/10/2001 a 24/10/2002 e 25/10/2002 a 24/10/2003 em favor do autor EDINO DA SILVA GAMA. Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo c. STJ no Tema 905 e pelo e. STF no Tema 810, sendo que, quanto à correção monetária, esta deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação até a data do efetivo pagamento.

Condenou por fim, a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes que serão fixados na liquidação de sentença conforme preconiza o art. 85, §4o, inciso II, do CPC.

Inconformado, Anízio Medrado de Queiroz e Outros, opuseram Embargos de Declaração (id. no 119261668, págs. 01/02), os quais foram acolhidos para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento em pecúnia das férias não gozadas, proporcionais, acrescidas do terço constitucional, referentes ao período aquisitivo de 12/04/2018 a 05/09/2018, em favor do autor Anízio Medrado de Queiroz, mantendo-se inalterado os demais termos da sentença (id. no 119261671)

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes (id.
119261672
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do doutor
Paulo Ferreira Rocha
,
ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de se manifestar.
(ID
12009747
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da Ação de Cobrança n. 1019676-44.2019.8.11.0041 que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento em pecúnia das licenças-prêmio concernentes aos quinquênios, cheios e proporcionais, mencionados na tabela supra, bem como ao pagamento em pecúnia das férias não gozadas cheias e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, referentes aos períodos aquisitivos também acima mencionados, devendo a apuração do valor devido ocorrer em sede de liquidação de sentença aos autores

Servidores Militares Estaduais que foram transferidos para a inatividade.

Extrai-se da análise dos autos que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos no processo, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Sobre o assunto, é cediço que deve ser assegurado ao servidor público, com o advento da inatividade, a conversão de férias não gozadas em pecúnia ou de quaisquer outros direitos de natureza remuneratória, entre eles a licença-prêmio, em razão da vedação ao locupletamento ilícito por parte da Administração, se não foram gozadas no momento oportuno, quando o servidor ainda estava em atividade.

Nesse sentido, já decidiu o eg. STF, ao julgar, em repercussão geral, o ARE no 721001 (Tema 635):

“Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.”
(STF, ARE 721001 RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013)

Também já decidiu o eg. STJ:

“ADMINISTRATIVO. (...) SERVIDOR PÚBLICO.
LICENÇA-PRÊMIO

NÃO GOZADA
E NÃO CONTADA EM DOBRO PARA A APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia como a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
é cabível a conversão em pecúnia da
licença-prêmio
não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração
(REsp. 1.588.856/PB, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 27.5.2016). 2. Agravo Regimental do Estado do Rio Grande do Sul desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 358.628/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/06/2017, grifei).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. (...) SERVIDOR PÚBLICO.
CONVERSÃO EM PECÚNIA DA
LICENÇA-PRÊMIO
NÃO GOZADA
. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.

(...) 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da
licença-prêmio
e/ou
férias
não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau.”
(STJ, REsp 1662749/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/06/2017)

No caso,
conforme consignado pelo Juízo
a quo

extrai-se dos atestados/certidões constantes nos autos que os autores não usufruíram, não converteram em espécie e não contaram para fins de aposentadoria férias e licenças-prêmio.

Há nos autos certidões emitidas pelo Estado de Mato Grosso que reconhece que os servidores deixaram de gozar férias proporcionais enquanto estavam no serviço ativamente. (ids.
119261478, 119261477, 119261476, 11926147, 119261474, 119261473...)

Sendo incontroversa a existência de saldos de licença-prêmio não desfrutados enquanto em atividade pelos autores, fazem
jus
à sua conversão em pecúnia.

Convém destacar que

não há que falar em prescrição do direito, no caso de indenização por férias não gozadas, já que o termo inicial da contagem do prazo se dá somente com a aposentadoria do servidor.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o termo inicial da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria.

2. O Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no REsp 1453813/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015)

Registre-se que o mesmo entendimento é aplicado para a hipótese de indenização em pecúnia da licença prêmio, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial n. 1254456/PE, julgado sob o regime de representativo de controvérsia, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA
. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único.

2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90.

Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min.Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09;REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08.

3
. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min.Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06.

4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos.

5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

6. Recurso especial não provido.
(REsp 1254456/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012) (Grifei)

Ante exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022